Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701071-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO DE CAMPOS ABREU AGRAVADO: ORLEIDE PINTO MESQUITA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CASSIO DE CAMPOS ABREU, contra decisão proferida pelo Juízo do 3a Vara do Juizado Especial Cível da Ceilândia, no PJe 0724481-44.2019.8.07.0003, ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de Reconhecimento de União Estável entre o Agravado e a Sra. Priscila Vieira de Souza Santos, para que as constrições patrimoniais recaíssem também sobre o patrimônio da companheira do agravado, no percentual da meação. O agravante esclarece que é credor do agravado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor oriundo da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Após a realização de buscas nos Sistemas Bacenjud e Renajud, todas infrutíferas, foi intimado para informar bens passíveis de penhora. Tendo em vista a não localização de bens em nome do agravado requereu o reconhecimento da união estável do agravado com a Sra. Priscila, pois, a mesma leva uma vida privilegiada em Salvador-BA com o agravado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo. Em primeiro lugar, o reconhecimento de união estável é uma ação personalíssima, portanto, somente os interessados podem requerer o reconhecimento e/ou dissolução de união estável. Entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. INTERESSE. AÇÃO DECLARATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. SUJEITOS DA RELAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CREDOR. INTERESSE ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o credor detém legitimidade ativa para requerer a declaração de união estável existente entre a devedora e terceiro. 2. A legitimidade requer a existência de uma relação de pertinência subjetiva entre o sujeito e a causa. O elemento subjetivo da ação declaratória é o desejo de constituir família, que deve ser nutrido por ambos os conviventes. A sua falta impede o reconhecimento da união estável. 3. O interesse econômico ou financeiro de credor não o legitima a propor ação declaratória de união estável, haja vista que esta tem caráter íntimo e pessoal. Precedente. 4. Recurso especial não provido. Por fim, a competência para reconhecer a união estável é do Juízo de Família, nos termos do Art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.967/2008. Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito